Tribunal: TJPA
Processo: 0805629-57.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805629-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JONAS CARVALHO FERREIRA

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA: EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo em execução contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, inclusive, simultaneamente a este
mandamus
, interposto pelo patrono do paciente
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
o
mandamus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado em favor de JONAS CARVALHO FERREIRA
,
contra a decisão

proferida pelo MM
Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB – Processo de Execução Nº
0009177-21.2019.8.14.0401
–
que indeferiu, em 23.04.2020, pedido de prisão domiciliar temporária, mesmo JONAS apresentar apresentar diversos problemas de saúde, possuir 70 anos de idade, é hipertenso.
Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem
, e determinar a Internação Provisória no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna ou Prisão Domiciliar Temporária para tratamento médico, realização de exames e receber os medicamentos necessários.

A liminar foi indeferida pela
Desembargadora Plantonista
Vânia Lúcia Silveira
(ID Num 3189196);

prestadas as informações de estilo (fls. 86/87-ID Num 3214880), com a Procuradoria de Justiça opinando, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
mandamus
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada.

Os autos vieram a mim, ante a minha prevenção, bem como, foi juntada uma petição pelo impetrante, complementando o Mandado de Segurança (ID Num
3252708
).

VOTO

Como visto, pretende o nobre causídico com o Mandado de Segurança, basicamente a reforma da decisão que indeferiu pleito da defesa de concessão de prisão domiciliar.

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, ao opinar pelo não conhecimento do
mandamus
, ante a inadequação da via eleita

É que, por imposição legal vigente, a ação mandamental não pode ser conhecida, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução,
tanto é que, simultaneamente ao presente, a defesa do paciente interpôs referido recurso, no caso, o agravo em execução, conforme o informado pelo Juiz, tido por coator
.

Nesse sentido, aliás, tem-se orientado a jurisprudência desta Seção de Direito Penal, em harmonia com a jurisprudência pátria, como demonstram as seguintes ementas:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DEVE SER INTERPOSTO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, DECISÃO UNÂNIME.
1. O recurso adequado para pedido de progressão de regime é o Agravo em Execução, disposto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. O artigo 197 da acima referida lei prevê que “Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Este único recurso previsto na LEP é denominado agravo em execução e, como antes dito, destina-se a atacar as decisões proferidas pelo juízo da vara das execuções criminais, pois, em sua maioria, possuem natureza interlocutória. Assim sendo, para ser questionado eventual equívoco do magistrado a quo em sua decisão, o único meio disponível para tanto seria exatamente o agravo em execução. 2.
Mandamus
não conhecido. Unânime. (Mandado de Segurança nº 0800060-46.2018.8.14.0000, Seção de Direito Penal, TJE/PA, Julgado em: 19-02-2018, Relatora Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Julgado em 19-02.2019).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR. MATERIA ATINENTE A EXECUÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI Nº 7.210/84.
Mandado de Segurança não conhecido. (Mandado de Segurança Nº 70080723794, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 20-03-2019)

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO A MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 24/08/2020